Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706554-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LOPES DA LUZ NETO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PEDRO LOPES DA LUZ NETO (ID 23768175, p. 1-18), em face da decisão proferida pelo Juízo da 8.a Vara Cível de Brasília/DF (ID 84148719 do processo de referência), que nos autos da ação de conhecimento (proc. n.o 0742276-35.2020.8.07.0001) movida pelo agravante em desfavor de BLUE SERVIÇOS CADASTRAIS E DE COBRANÇA EIRELI, BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A e de vários OUTROS, indeferiu o pedido de suspensão de débitos na folha de pagamento do autor e de impedimento de inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito pelo BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A. O autor, não satisfeito com a decisão que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela acima referida, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais, em síntese, relata que ajuizou ação de nulidade de contrato de cessão de crédito/débito firmado com a BLUE, e do contrato de empréstimo firmado com o Banco Olé Consignado S/A, de forma fraudulenta. Conta que foi vítima de uma organização criminosa sob a liderança do Grupo CREDBRAZ que o induziu fazer empréstimo de forma fraudulenta com o Banco Olé para transferir 90% (noventa por cento) do valor do mútuo ao mencionado Grupo. Afirma que o aludido Grupo empresarial comprometeu a pagar as parcelas do empréstimo mediante depósito mensal em conta bancária do recorrente. Diz que: “no dia 26/08/2020, foi deflagrada a operação denominada “False Cred”, com investigações em MG, PR, RJ, além do DF, teve o intuito de apurar um esquema fraudulento de empréstimos consignados envolvendo os Requeridos e que, provavelmente, conta com a colaboração de instituições financeiras, que repassam as informações concernente aos futuros clientes que serão lesados, bem como facilitam o novo empréstimo consignado.” Alega que a fraude da qual foi vítima é muito bem arquitetada, porque a Blue conseguia os dados das pessoas que possuíam margem de crédito para empréstimos consignados. Afirma que as empresas requeridas tinham todos os dados do agravante. Salienta que as empresas requeridas obtinham os dados das vítimas, em seguida, as contatavam por meio de seus representantes, para induzi-las a contraírem empréstimos sob o argumento de que tal negociação seria benéfica às duas partes. Diz que parte do valor do mútuo ficava com os mutuários e o restante seria repassado às empresas requeridas, as quais por instrumento particular comprometiam efetuar o pagamento das parcelas do empréstimo. Aduz que essas empresas afirmavam que facilitariam a liberação do empréstimo bancário aos interessados. Defende que o deferimento da tutela de urgência é medida necessária para evitar maiores prejuízos ao agravante. Com essas alegações, pede o deferimento da antecipação da tutela recursal para suspenderem os débitos em sua folha de pagamento no valor mensal de R$ 924,85 (novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), bem como determinar ao banco agravado que se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de cominação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão hostilizada e confirmar a antecipação da tutela a ser deferida. Preparo regular (ID 23768176/77). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, assinalo que para receber as razões deste agravo de instrumento, é necessário elevar os princípios da cooperação entre os sujeitos do processo e da razoável duração do processo à máxima potência (art. 6.o do CPC[1]). Isso porque, é notável a ausência de primor na elaboração da peça recursal, não indicou quem são os agravados, por dedução é o Banco Olé Consignado S/A, porque contra essa instituição financeira são destinados os pedidos veiculados neste recurso. Ademais, no bojo do recurso menciona o nome do Banco Itau, noutro ponto, indica o Banco do Brasil S/A. O zelo pela boa técnica processual contribuiu para salvaguardar os interesses da parte. Vale rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Denota-se que a situação dos autos possui fundamento de validade no inc. I, do mencionado artigo, porque tem por objeto decisão proferida em sede de tutela provisória. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Emergem dos dois dispositivos processuais acima transcritos, que é indispensável presença de dois requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Esses dois requisitos autorizadores da tutela de urgência não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si. Acrescenta-se que o art. 300, caput, do CPC prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos não se evidencia a probabilidade do direito, uma vez que é necessária instauração do contraditório para verificação do envolvimento da instituição financeira na alegada fraude que deu causa ao suposto prejuízo do agravante. A dilação probatória não se mostra possível pela via estreita do agravo de instrumento, que é um recurso de cognição não exauriente. Nesse aspecto, pautou bem a decisão vergastada ao consignar que até prova em contrário, o Banco Olé não praticou ilicitude. Não obstante, o agravante tenha comprovado a relação jurídica havia com a parte agravada; e também alegação do suposto envolvimento da instituição financeira na fraude perpetrada pelas empresas rés. De outro lado, não foram trazidos aos autos elementos mínimos que demonstrem a participação do Banco agravado nos supostos negócios ilícitos causadores de prejuízos ao recorrente. Bem como não demonstrado que o agravado tenha auferido vantagem indevida com a dita relação negocial. Em verdade, a concessão da tutela de urgência em casos tais assume caráter irreversível. Além do que, os ditos atos ilícitos, ainda, não foram devidamente esclarecidos. Ressalta-se que não se trata de tema inaugural no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento de situação assemelhada a posta nestes autos, este relator em acórdão de sua relatoria, assim pronunciou: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na contratação de empréstimo bancário pelo cliente, com posterior portabilidade à terceira empresa especializada, não se mostra razoável a suspensão dos respectivos descontos autorizados em folha de pagamento pelo próprio mutuário, sem a devida comprovação da participação da instituição financeira na suposta ilicitude aventada pela parte. 2. A dilação probatória não se mostra compatível com a via diminuta do agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244286, 07267272220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhado nosso) Nessa diretriz compreensiva é a posição da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme pode aferir dos julgados a seguir destacados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONCESSÃO. 1.O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Pendendo a necessidade de dilação probatória para demonstrar a ocorrência de fraude na contratação, não há como se deferir a tutela de urgência com o fim de suspender o desconto em folha de pagamento, afastando, assim, a eficácia da contratação, porquanto ausente elemento que evidencie a probabilidade do direito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245617, 07010453120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhado nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE GOLPE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Verificado as razões lançadas na petição inicial dependem de efetiva comprovação e necessitam de formação do contraditório, resta afastada a probabilidade do direito vindicado por meio de tutela antecipada. 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1237552, 07262899320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2.A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3.1. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da alegada fraude perpetrada na contratação de empréstimo consignado. 4. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, eis que não restou evidenciado prejuízo ao mínimo existencial da parte recorrente. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1307333, 07335914220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhados nosso); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. INVALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência visando a suspensão dos descontos realizados no contracheque do agravante, referentes a empréstimo consignado. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, o agravante firmou contrato com a empresa agravada, denominado instrumento particular de portabilidade de pagamento, no qual se comprometeu a contrair empréstimo em favor desta junto ao banco agravado em troca de receber vantagem econômica. 4. O agravante afirma ter sido vítima de um golpe da mencionada empresa, mas, em princípio, os contratos objeto dos autos são válidos, não tendo sido demonstrada a alegada fraude, porquanto se limita a alegar agido sob forte insistência, o que, por si só, não configura ato ilegal ou vício de consentimento passível de ensejar a anulação do negócio jurídico. 5. Verificando-se a ausência da plausibilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260792, 07055852520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. (sublinhados nossos). De tal sorte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão do recorrente. Muito embora a situação descrita pela parte agravante perpassa por meandros de urgência. Todavia, o perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. Nesse sentido, é firme o posicionamento da egrégia 5.a Turma Cível consoante se denota do julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 CPC. NÃO VERIFICADAS. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. Ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (...) 5. Não se verifica o interesse de agir quando demonstrada a ausência de utilidade, necessidade e/ou adequação do feito na busca da prestação jurisdicional,. 6. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1277905, 07344768720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) De igual modo, é a compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça sobre os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme se aferem dos arestos a seguir coligidos pelos seus respectivos ementários: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 01. O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque o pagamento, como causa extintiva da obrigação, pode ser afirmado e provado nos próprios autos do cumprimento de sentença, de modo que não prospera o pedido de suspensão da ação. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1273257, 07033958920208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATIVIDADE COM GRAU DE RISCO ALTO. REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1217815, 07034070620198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Diante desse quadro fático, nesse primeiro olhar dos autos à luz da prudência, a decisão hostilizada deve ser preservada, ao menos por ora, nessa fase inaugural e provisória do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2021, 11:52:35. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.